Tribunal: CARF
Processo: 15374.966363/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966363/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.269 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/03/2006
SOBREPOSIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA
PELO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
A decisão se sobrepõe ao entendimento administrativo. Limitação do
entendimento do julgador ao que foi consolidado pelo judiciário. In casu,
aplicação da denúncia espontânea que afastou multa moratória no pagamento
de débito tributário, multa esta compensada de ofício em análise de declaração
de compensação DCOMP.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/03/2006
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO SUFICIENTE.
Afastados os débitos compensados de ofício, por decisão judicial, e sendo os
créditos remanescentes suficientes e aptos a dar supedâneo à compensação,
torna-se possível reconhecer a viabilidade da homologação pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966363/2009-85
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.269 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966363/2009-85

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em
PER/DCOMP, de crédito referente a valor que teria sido recolhido a maior, a título de Cofins,
com débitos de sua titularidade.
O despacho decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob a
alegação de que o pagamento foi integralmente utilizado para quitar outros débitos de Cofins.
Cientificada do despacho e da cobrança do débito declarado no PER/DComp, a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação da Contribuinte, não
reconhecendo o direito creditório.
Após a regular ciência do Acórdão de Impugnação à Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, contendo os seguintes tópicos que concentram os seus argumentos de
defesa:
(i) Da tempestividade do presente recurso;
(ii) Da ilegalidade no procedimento da compensação de ofício;
(iii) Da inexistência do débito decorrente do não recolhimento da multa na
denúncia espontânea;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.269 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966363/2009-85

- Mérito:
A Recorrente inicia seu Recurso com a alegação de ilegalidade no procedimento
da compensação de ofício. Desde já, destaca-se que tal procedimento encontra previsão
normativa. O parágrafo único do artigo 73 da Lei n° 9.430/1996, assim dispõe:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo
credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação
desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide RE
917285)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Assim, verificada a existência de débitos e ante a discordância da Recorrente
quanto à realização da compensação de ofício, os valores a serem restituídos foram retidos até a
liquidação dos débitos em aberto e, com isso, indeferido o pedido de compensação por ausência
de saldo disponível, procedimento que veio a ser confirmado pela decisão recorrida.
Toda a apuração encontra-se bem esclarecida no voto condutor do Acórdão de
piso. Verifica-se que ao analisar a DCTF do período, os valores declarados estão condizentes
com os recolhidos, por meio de DARFs, e identificados no Sistema Sinal07. Reconhecida a
existência do crédito, a quantia foi utilizada para quitar outros débitos em aberto.
Nota-se, que a Contribuinte declarou para a mesma competência débitos relativos
à Cofins – Combustíveis (cód. 6840), sendo que parte deles teve sua quitação após o vencimento,
sem a respectiva multa de mora.
Compulsando os autos, percebe-se que a Contribuinte não recolheu nenhum valor
a título de multa de mora. Vê-se, pois, que o cerne da questão é a incidência da multa de mora
quando o tributo é pago espontaneamente. Nesse sentido, a Contribuinte impetrou Mandado de
Segurança para ver reconhecido os efeitos da denúncia espontânea , nos termos do art. 138 do
CTN.
A Recorrente se insurge contra a compensação de ofício, alegando, ainda, a
inexistência do débito utilizado pela Fiscalização. Este débito teria origem no não recolhimento
da multa na denúncia espontânea. Alega que a pretensão da recorrente, de se ver liberada do
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.269 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966363/2009-85

pagamento da multa de mora, foi discutida judicialmente no mandado de segurança no
2008.51.01.026907-9, perante o Juízo Federal da Terceira Vara da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, tendo a Contribuinte logrado êxito em sua pretensão, conforme acórdão do Tribunal
Regional Federal da Segunda Região.
No referido acórdão, vale destacar o seguinte trecho do voto do Relator, que assim
sintetiza o entendimento já pacificado na jurisprudência pelo não cabimento da multa no caso da
denúncia espontânea em análise:
"O contribuinte, ao verificar a existência de recolhimento a menor, efetuou o pagamento
da diferença apurada, acrescida de juros legais e, posteriormente, confessou o débito
tributário, através das declarações retificadoras, antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária, o que, impõe a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
com a consequente,, exclusão da multa moratória.
Ora, se o contribuinte não efetuasse a retificação, o fisco não poderia executá-lo sem
antes proceder a constituição do crédito tributário atinente a parte não declarada, razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça se pronunciou de forma definitiva sobre a matéria
em julgamento sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008, nos
REsp's 1.149.022, 962.379 e 886462.".
O Recurso Voluntário veio instruído de cópia das principais peças do PAF
10768.100314/2008-59 e Mandado de Segurança no 2008.51.01.026907-9.
Assim, considerando já haver pronunciamento judicial definitivo pelo não
cabimento da multa na denúncia espontânea do processo 10768.100314/2008-59, afasta-se o
entendimento exarado no acórdão da DRJ, ora recorrido, não existindo, pois, multa passível de
ser exigida para a COFINS Combustíveis (6840), no período de apuração em análise.
Verifica-se que em Acórdão do TRF2, em sede de apelação cível, com trânsito em
julgado em julgado em 02/02/2015, manteve-se o reconhecimento da denúncia espontânea,
restando assim ementado:
IV - APELACAO CIVEL 481993 2008.51.01.026907-9 7
E M E N T A
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138
DO CTN. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA E
RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDOS.
1. O valor recolhido a destempo, não havia sido objeto das declarações anteriores. O
contribuinte, ao verificar a existência de recolhimento a menor, efetuou o pagamento da
diferença apurada, acrescida de juros legais e, posteriormente, confessou o débito
tributário, através das declarações retificadoras, antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária, o que, impõe a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, com a consequente exclusão da multa moratória.
2. Matéria julgada sob o regime do 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008, nos
REsp's 1.149.022, 962.379 e 886462.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.269 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966363/2009-85

3. Acatando a jurisprudência, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional expediu os
Atos Declaratórios nos 4 e 8, ambos de 20 de dezembro de 2011, autorizando a dispensa
de apresentação de contestação e recursos nos processos em que tal matéria é apreciada
sob esse fundamento.
4. Remessa necessária e recurso da União desprovidos.
O PAF que controlava o débito foi apensado ao processo 10768.000528/2007-45,
com despacho que determina o cadastro dos débitos no processo 16682.720833/2018-36 e
extinção por medida judicial.
Posto isto, concluo que a Recorrente obteve judicialmente o direito à aplicação da
denúncia espontânea para o pagamento do débito objeto da compensação de ofício que cuida o
presente processo. Como consequente, temos o afastamento da compensação de ofício relativa
ao valor da multa, e, sendo os créditos remanescentes suficientes e aptos a dar supedâneo à
compensação, torna-se possível reconhecer a viabilidade da homologação pretendida.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 224
DF CARF MF
Original